Tribunal: STJ
Processo: 0715900-72.2023.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036095 - AC (2025/0335222-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PEDRO ANTONIO FIGALI MOREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA CHAVES - AC004861
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - AC005763
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS
BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ. ACEITAÇÃO
TÁCITA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. A falta de impugnação específica, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem, quanto à ausência de
informação clara e detalhada acerca do contrato de cartão de crédito
consignado firmado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
11/11/2025
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 90378e7e-14ba-4e4d-9fda-0380b6ffce10

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036095 - AC (2025/0335222-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: PEDRO ANTONIO FIGALI MOREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA CHAVES - AC004861
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - AC005763
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS
BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 7/STJ. ACEITAÇÃO
TÁCITA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. A falta de impugnação específica, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem, quanto à ausência de
informação clara e detalhada acerca do contrato de cartão de crédito
consignado firmado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado em recurso especial em virtude do óbice da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por PEDRO ANTÔNIO FIGALI MOREIRA contra
a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim
ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO.
VALIDADE DO CONTRATO E UTILIZAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por consumidor contra Sentença que julgou
improcedente ação declaratória e indenizatória movida em face de instituição
financeira, alegando indução a erro na contratação de cartão de crédito
consignado, em lugar de empréstimo consignado, e pleiteando a nulidade do
contrato, a revisão dos juros aplicados e a devolução de valores pagos a maior.
2. A sentença reconheceu a inexistência de má-fé por parte da instituição
financeira e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão de gratuidade
judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de má-fé da
instituição financeira na contratação do cartão de crédito consignado; (ii)
Documento eletrônico VDA51617045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 6a892b4e-59b8-4260-b4d3-36a6e5bb128c

avaliar a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios e devolução dos
valores pagos a maior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, assinado pelo
apelante, contém informações claras e detalhadas sobre a modalidade
contratada, estando acompanhado de prova da disponibilização dos valores e
da utilização efetiva dos serviços pelo consumidor para realização de saques
entre 2017 e 2022, demonstrando sua fatura.
5. A ausência de insurgência quanto à realização dos saques e a demora na
contestação do contrato caracterizam aceitação tácita dos termos contratados,
conforme jurisprudência desta Câmara Cível em casos análogos.
6. Não se verifica má-fé da instituição financeira, a informação clara e
adequada, nos termos do
o, III, do Código de Defesa do Consumidor
art. 6
(CDC), nem vício de consentimento que justifique a nulidade do contrato ou a
revisão pretendida.
7. Não há comprovação de má-fé da instituição financeira, sendo legítima a
contratação realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado com margem consignável,
quando demonstrada a assinatura do contrato pelo consumidor, a utilização
efetiva dos serviços e a ausência de comprovação de má-fé da instituição
financeira, é válida e regular.
2. A demora na contestação das condições contratuais pode ser interpretada
como aceitação tácita dos termos contratados.
Dispositivos relevantes citados: CDC,
o, III; CPC, arts. 178 e 1.012.
art. 6
Jurisprudência relevante citada: TJ-AC, Apelação Cível n.o 0701514-
73.2019.8.01.0002, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j.
TJ-AC,
05/06/2024;
Apelação Cível n.o 0713936-44.2023.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j.
" (e-STJ fls. 287/288)
26/07/2024.

No recurso especial (e-STJ fls. 298/311), o recorrente aponta a violação dos
arts. 6o, inciso III, 39, incisos IV e V, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor, e
do Código de Processo Civil.
art. 373, inciso II,
Sustenta, em síntese:
i) a falha na prestação do serviço, posto ausente informação clara e detalhada
acerca do contrato firmado, sobretudo considerando a sua idade avançada, tendo em
vista ser insuficiente a mera menção à modalidade de crédito; e
ii) cabia à parte recorrida comprovar a regularidade da contratação, à luz do
dever de informação, ante a inversão do ônus da prova.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 317/321), o recurso especial foi
inadmitido na origem (e-STJ fls. 332/339), dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela regularidade do
contrato firmado entre as partes, conforme se extrai da leitura do voto condutor,
merecendo destaque o seguinte trecho:

Documento eletrônico VDA51617045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 6a892b4e-59b8-4260-b4d3-36a6e5bb128c

"A instituição financeira Apelada juntou ao processo cópia do contrato de
adesão para utilização de cartão de crédito consignado contendo assinatura
do consumidor Recorrente (pp. 49/53), ademais, comprovou a disponibilização
dos valores dos saques mediante transferência bancária (pp. 78/88),
inexistindo qualquer insurgência do Apelante neste aspecto.
Em que pesem as alegações do Apelante de que não utilizou o cartão de crédito
para compras, verificou-se que ele promoveu diversos saques no cartão no
período de 2017 a 2022 (pp. 89/97), que também é um serviço disponibilizado
nessa modalidade de cartão de crédito (compras e saques). Oportuno registrar
que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas.
Ademais, verifico que o Apelante não nega a contratação e saques efetuados,
apenas afirma que foi ludibriado pelo Apelado ao adquirir cartão de crédito
com margem consignável, no lugar de empréstimo consignado, restando
incontestável a sua utilização." (e-STJ fls. 290)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal para atestar a nulidade
do contrato de cartão de crédito consignado por alegada violação do dever de
informação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial por ausência
de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
e incidência da Súmula
CPC/2015
7 do STJ.
2. Ação declaratória de nulidade contratual com pedidos de repetição de
indébito e indenização por danos morais, em que se discute a
responsabilidade da instituição financeira pela prova da autenticidade das
assinaturas em contratos bancários.
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em saber se a instituição financeira cumpriu o ônus de
provar a autenticidade das assinaturas nos contratos bancários impugnados,
conforme o Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ.
4. A questão também envolve a análise da suficiência dos elementos
probatórios apresentados e a necessidade de produção de prova pericial.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu que a instituição financeira se desincumbiu
do ônus probatório, demonstrando a regularidade das contratações e a
inexistência de fraude, com base em provas documentais.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que o juiz é o destinatário das provas e
pode formar sua convicção com base nos elementos apresentados, sem
necessidade de novas diligências, desde que fundamentado.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a
autenticidade das assinaturas em contratos bancários impugnados. 2. O juiz
pode valorar o conjunto probatório e decidir pela suficiência das provas
apresentadas, sem necessidade de perícia, desde que fundamentado."
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o; 1.022.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Marco
REsp 1.846.649/MA,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021; AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.114.745/PR,
julgado em
AgInt no
Rel. Min. Raul Araújo,
19/8/2024;
AREsp 2.443.165/GO,
Documento eletrônico VDA51617045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 6a892b4e-59b8-4260-b4d3-36a6e5bb128c

Quarta Turma, julgado em 17.06.2024; AgInt no REsp n. 2.115.395/MT,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024
" (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp 2.574.303/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024)

Por outro lado, extrai-se das razões recursais que o recorrente não refutou os
fundamentos adotados pela Corte local no que tange à aceitação tácita dos termos
contratados ante a inércia na contestação das condições contratuais, fundamento
autônomo e essencial que, por si só, é suficiente para sustentar a validade da
contratação e o desprovimento da apelação.
Este ponto não foi especificamente atacado nas razões do recurso especial,
que se concentraram majoritariamente na alegada insuficiência do dever de informação
e na vulnerabilidade do consumidor, o que desafia o óbice constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51617045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 6a892b4e-59b8-4260-b4d3-36a6e5bb128c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.036.095 / AC
Número Registro: 2025/0335222-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07159007220238010001 7159007220238010001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO ANTONIO FIGALI MOREIRA
ADVOGADO : RODRIGO ALMEIDA CHAVES - AC004861
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - AC005763
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52418862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:06
Código de Controle do Documento: d9ca82af-8615-41f4-b4da-8f2e06fdaf29

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:06
Código de Controle do Documento: d9ca82af-8615-41f4-b4da-8f2e06fdaf29